Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 30831052) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto em face de decisão unipessoal desta relatoria que, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu da apelação interposta pela embargante com fundamento na intempestividade. Em razões recursais (Id 31290209), defende a embargante, em suma, a tempestividade da apelação, sob o argumento de que o sistema registrou ciência da r. sentença no dia 24/9/2020, fixando o dia 16/10/2020 como termo final para interposição do recurso. Argumenta que o art. 5o da Lei 11.419/2006 dispõe que as intimações das empresas cadastradas em portal dos tribunais de justiça serão feitas por meio eletrônico no próprio portal, dispensando publicação oficial. Diz que está cadastrada para recebimento de intimações eletrônicas e que a partir das informações obtidas no PJe seus procuradores são comunicados para ciência dos prazos para manifestação. Ressalta que os princípios da confiança, da boa-fé processual e da não surpresa devem ser aplicados para estabelecer a interpretação que lhe seja mais favorável. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça tem julgado recente em EREsp 1.633.952/RJ, que reconhece a prevalência da intimação eletrônica sobre a feita pelo DJe, devido ao caráter pessoal que ostenta, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006. Argumenta que o acórdão embargado foi omisso sobre a questão. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, inclusive com a concessão de efeitos modificativos e para fins de prequestionamento quanto à recente decisão do c. STJ nos termos a seguir: Pelas razões acima alinhavadas, requer que seja suprida a omissão no tocante à incidência do art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, em fundamental observância ao entendimento pacificado no âmbito do STJ no sentido de que, se o tribunal possui o serviço de informações eletrônicas, a citação/intimação válida é a feito por meio eletrônico, sob pena de causar insegurança e transtornos jurídicos. Suprida a omissão, requer sejam conferidos efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de ID 26811054, a qual não conheceu da apelação por intempestividade e determinar o julgamento da apelação interposta pela CAESB. Devidamente intimado para oferecer resposta, o embargado não se manifestou, consoante certidão de Id 32290333. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. O patrono da embargante, quando da interposição dos presentes aclaratórios, cometeu o mesmo equívoco que levou à prolação da decisão de não conhecimento de sua apelação. Com efeito, o acórdão (Id 32100584) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 23/11/2021 (Id 30901082), terça-feira, de modo que se considera publicado no dia útil seguinte, dia 24/11/2021 (quarta-feira). A contagem do prazo recursal se iniciou no dia 25/11/2021 (quinta-feira), conforme previsto nos artigos 224 e 231, VII, do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.(...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Apesar disso, a parte embargante registrou ciência no sistema do PJe em 29/11/2021 (Id 31080595), quando já decorridos 3 (três) dias úteis do prazo para a oposição dos embargos de declaração, que se findou em 1/12/2021 (quarta-feira). É importante ressaltar que, segundo o disposto nos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil, as intimações se realizam, preferencialmente, por meio eletrônico: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. É factível que a intimação por meio eletrônico das partes litigantes poderia dispensar a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se efetivada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. Confira-se o teor da previsão do art. 5o, caput e do § 1o da mencionada lei: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Concretamente, houve duplicidade de intimações, qualquer delas válida e eficaz, inclusive para recorrer. O intervalo de tempo entre elas é que deve ser considerado, porque tem reflexo no prazo recursal. Razoável é que ambas as intimações fossem deflagradas simultaneamente, mas isso não aconteceu. A diretriz é que a contagem do prazo para recorrer seja considerada da publicação no DJe, pois por essa forma os patronos das partes tomam conhecimento formal do ato disponibilizado. É adequado considerar a contagem do prazo recursal por meio da ciência e acesso ao sistema do PJe, desde que a pessoa jurídica seja cadastrada e quando o acesso ocorrer antes da publicação no DJe. Entendimento diverso, como o defendido pelo embargante, no sentido de que o prazo recursal somente se iniciou com o registro da ciência eletrônica no PJe, implica reconhecer que a duplicidade não simultânea de intimações acarreta a prorrogação do prazo recursal, embora não haja previsão legal para essa situação. Essa situação não foi considerada no acórdão exarado no EREsp n. 1.633.759/RJ, que não é de observância obrigatória, porque não incluso nas situações retratadas nos incisos do art. 927 do CPC. Ademais, como já apontado na decisão de não conhecimento da apelação, a Corregedoria deste Tribunal, através dos Provimentos n. 19 e 20, ambos de 2017, alterou os termos do art. 60 do Provimento n. 12, passando a dar prevalência à data da publicação da decisão judicial no Dje ou, subsidiariamente, a data em que o intimando tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (Redação dada pelo Provimento 20, de 2017) (...) Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. Nessa perspectiva, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O CONHECIMENTO DO RECURSO PRESSUPÕE O RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. (...) 3. Arguida, no entanto, a intempestividade do recurso nas contrarrazões, a ausência de manifestação expressa acerca da questão impõe o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão.4. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. (AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe de 22/08/2018). Verificada, nesses termos, a tempestividade do agravo em recurso especial. 5. Embargos de declaração acolhidos, para afastar obscuridade. (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)(grifo nosso) Por conseguinte, considerando que o prazo para a interposição do presente recurso é de 5 dias úteis (art. 1.023 do CPC), bem como que o termo inicial da contagem do prazo ocorreu com a publicação da decisão no Diário de Justiça em 24/11/2021 (quarta-feira), visto que foi disponibilizada no DJe em 23/11/2021, o termo final para a interposição do recurso foi o dia 1o de dezembro de 2021. Não se verifica má-fé processual nem quebra de confiança ou surpresa na definição do termo final para interposição de embargos de declaração em 1/12/2021. A recorrente protocolou os embargos de declaração (Id 31290209) somente no dia 6 de dezembro de 2021, embora seus procuradores estivessem cientes do acórdão desde a divulgação no DJe em 24/11/2021. Por isso, a oposição do recurso aclaratório em 6/1/2021, quando decorrido integralmente o interregno para sua apresentação, permite considerá-lo manifestamente intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente aos aclaratórios, na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a interposição manifestamente intempestiva dos embargos de declaração, não conhecer do recurso é consequência necessária. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente intempestivos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora